Tribunal: TJDFT
Processo: 0033480-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0033480-75.2015.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: RUBERVAL SOUZA DE ARAUJO D E C I S Ã O EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Vistos, etc. Proferida decisão (id 21466936) que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL, acerca da atualização dos cálculos e aplicação dos juros, que, inclusive, foi mantida no julgamento dos embargos declaratórios (id 22458980), os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Apresentada a planilha pela Contadoria Judicial (id 24331469), a parte exequente manifestou pela sua concordância (id 24660336). O DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte acerca dos cálculos (id 24958599). Em razão do exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial (id 24331469) e determino: RETIFIQUE-SE o PRECATÓRIO de id 11116789, em favor dos beneficiários RUBERVAL SOUZA DE ARAÚJO e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, de acordo com os cálculos apresentados pela Contadoria (id 24331469). EXPEÇA-SE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR ao beneficiário MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tendo como base os cálculos da Contadoria (id 24331469), e descontando-se a quantia já paga, conforme Alvará (id 16511988). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator